Tribunal: CARF
Processo: 10580.730754/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730754/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.783 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
SINDICATO DAS EMP DE TRANSPORTES DE PASSAG DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
CAPITULAÇÃO DE FUNDAMENTOS NORMATIVOS. NECESSÁRIA.
CAPITULAÇÃO ADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA OU INFRAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Havendo a adequada indicação dos fundamentos normativos não ocorre
cerceamento de defesa, nem tampouco infração ao contraditório e ampla
defesa.
SINDICATO. VENDA DE BILHETES. DESVIO DE FINALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
Nos casos em que a legislação preveja que a isenção concedida a sindicatos
tenha como requisito o desenvolvimento de atividades em consonância com
seus fins, havendo o desvio em tais atividades ou na finalidade, não pode a
referida pessoa jurídica manter o benefício da isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, i) afastar as preliminares suscitadas e, ii) no mérito, a
ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730754/2012-18
Fl. 2937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.792-2.829 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 16-53.962, da 3a Turma da DRJ/SP1 (fls. 2.722-2.789), em sessão
realizada em 23 de dezembro de 2013, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Impugnação do Contribuinte (fls. 2.562-2.637 e docs. anexos), de forma a manter a decisão do
Despacho Decisório (DD) (fls. 2.552-2.560), a qual suspendeu a imunidade e isenção do
Impugnante.

I.
Despacho Decisório
2. Em virtude de economia e brevidade processual, adota-se o relatório lavrado
no Acórdão da DRJ (fls. 2.724-2.734), de forma a narrar os fatos.

DO DESPACHO DECISÓRIO
1.
O processo administrativo no 10580.730754/201218 trata da Suspensão da
Imunidade e da Isenção do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de
Salvador – SETPS, por força da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Salvador (Despacho Decisório n° 936 – DRF/SDR, de 17 de dezembro
de 2012) às fls. 2552 a 2560, contra a qual o Contribuinte citado apresentou a
“IMPUGNAÇÃO” de fls. 2562 a 2637 dos autos.
2.
Relata a Autoridade Administrativa que foi elaborada Representação para
fins de Suspensão de Imunidade de Impostos e de Isenção de Impostos e das
Contribuições Sociais contra o Contribuinte acima identificado, relativa aos anos de
2008 e de 2009, em virtude de descumprimento dos requisitos estabelecidos para
fruição do referido benefício, conforme Termo de Constatação lavrado em
14/09/2012, para fins de cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei n° 9.430/96.
3.
O contribuinte havia impetrado o mandado de segurança n°
0037577.2012.4.01.3300, no qual buscou ter acesso aos autos e ampliação do prazo
de defesa. Foi proferida sentença favorável ao Contribuinte, na qual foi determinado
que a contagem do prazo deveria se iniciar a partir da autorização do Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Salvador, evento ocorrido em 05/10/2012, sendo a
Receita Federal informada em 08/10/2012. Entretanto, o contribuinte alega ter
obtido acesso aos autos em 19/10/2012, tendo protocolado por meio do seu
representante legal uma Manifestação de Inconformidade, em 06/11/2012, onde
apresenta as suas contra razões.
4.
O relatório fiscal produzido pelo Serviço de Fiscalização
SEFIS/DRF/SDR tomou como base as informações contidas no relatório de
inteligência n° 3.430, encaminhado à Receita Federal pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia (Ofício n° 039/2009), onde estão transcritos fatos
coletados junto à denominada “OPERAÇÃO EXPRESSO”, com o objetivo de
apurar possíveis danos ao erário público.
5.
A partir dos eventos descritos no relatório, buscou-se a identificação de
irregularidades consideradas pela Fiscalização como suficientes para sustar a fruição
do benefício fiscal.
6.
A seguir, transcrevemos trecho na íntegra do Despacho Decisório (alguns
erros ortográficos encontram-se no original, provavelmente em decorrência de
digitalização dos textos):
Fl. 2938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

“• O
SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE
TRANSPORTES
E
PASSAGEIROS DE SALVADOR – SETPS, inscrito no CNPJ N°
15.663.461/000111, CNAE-fiscal n° 94.201/ 00, é uma entidade sindical
patronal, que organiza e mantem serviços que beneficiam as empresas
filiadas, bem como exerce a atividade de operacionalização da bilhetagem
(comercialização do vale transporte) do sistema de transporte de Salvador
em prol das empresas filiadas;
• Em decorrência do relatório de inteligência n° 3.430, encaminhado a
Receita Federal pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
por meio do Ofício n° 039/2009, com o objetivo de se apurar possíveis
danos ao erário público, e em cumprimento a ordem do JUÍZO DE
DIREITO DA 1a VARA CRIME DE SALVADOR foi instaurado em
23.08.2011, o procedimento de investigação fiscal tendo como ponto de
partida o SETPS;
• Iniciou-se a ação fiscal, mediante expedição de termos de intimação e
coleta de documentos, quando foram identicados os seguintes fatos: a
receita auferida pelo SETPS em decorrência da atividade sindical,
propriamente dita, foi de R$ 21.483,65 no ano-calendário de 2008 e R$
22.588,78 em 2009; em contrapartida foram contabilizados recursos à título
de contribuição social, obtidos como ressarcimento pelos custos de
comercialização do vale-transporte, que perfazem o total de R$
33.999.418,20 e R$ 35.745.478,54, em 2008 e 2009, respectivamente;
constatou-se, também, a realização de pagamentos para o escritório de
advogacia do Sr. Carlos Eduardo Vilares Barral (denunciado Carlos E.
Vilares), de quantias no montante de R$ 1.562.205,01 e R$ 2.815.365,85,
nos anos-calendários de 2008 e 2009;
• Identificou-se, a partir de dados obtidos nas declarações de pessoa física do
contribuinte Carlos E. V. Barral, o recebimento de valores altíssimos
registrados como “lucros distribuídos”, nos montantes de R$ 10.800.000,00
e R$ 10.200.000,00, em 2008 e 2009, respectivamente. Sendo que, tais
valores, foram repassados pela pessoa jurídica Carlos E. V. Barral
Advogados associados S/C CNPJ: 02.284.470/00150, cujos supostos
serviços de advocacia, são prestados, quase que exclusivamente, as
empresas de transportes urbanos de Salvador e ao SETPS;
• Constatou-se, também, com base na contabilidade do escritório de
advocacia em apreço, que em verdade, os valores repassados a título de
“lucros distribuídos”, ao sócio beneficiário Sr. Carlos E. V. Barral, foram
pagos diretamente pelo escritório a terceiros. Dados confirmados, por meio
de análise, realizada por amostragem, dos chegues coletados na
contabilidade, sobre valores pagos durante o ano-calendário de 2008, num
total de R$ 6.331.516,14;
• Com base na relação de cheques emitidos, buscou-se identificar quais
foram emitidos e sacados diretamente no caixa. Posteriormente, foram
intimados os diversos beneficiário para explicar o tipo de serviço prestado,
quando se pode aferir que grande parte dos pagamentos foram realizados,
em mãos, a outros beneficiários. Donde conclui-se que a maioria dos
recursos repassados a título de distribuição de lucros, trata-se, na verdade,
de pagamentos sem causa e/ou a beneficiários não identificados, o que, a
luz da denúncia apurada por meio do relatório da inteligência n° 3.430, vem
a se configurar efetivamente em pagamento de “propinas”;

Por fim, com relação aos atos praticados pelo SETPS, em decorrência da
atividade de gestão(comercialização) do vale transporte, verificou-se que
Fl. 2939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

não se trata de atividade sindical, e sim comercial, pois, trata-se,
inegavelmente, de atos de natureza econômico-financeira.”

7.
A partir de então, os autos do processo seguiram para o
SEORT/DRFSDR, de forma que os fatos fossem analisados e se proferisse decisão
acerca da suspensão da imunidade/isenção da Entidade, referente aos anos
calendário de 2008 e 2009, nos termos dos artigos 172 e 173 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR (Decreto 3.000/99).
8.
Fundamentando o despacho decisório, a Autoridade Administrativa
distingue imunidade de impostos e isenção, afirmando basicamente que a primeira
figura tem previsão na Constituição Federal, restringindo-se, na maioria dos casos,
aos impostos incidentes sobre a renda, patrimônio e serviços das entidades
beneficiárias; a isenção, por seu turno, é concedida por lei, e recai sobre outros
tributos, que não apenas os referidos. Na imunidade, o fato gerador sequer se forma,
pois o Poder Constituinte limita a atuação do legislador ordinário no tocante àquelas
matérias. Na isenção, verifica-se a ocorrência do fato gerador, mas o ente tributante
fica impedido de constituir o crédito tributário e, portanto, impedido de cobrar o
cumprimento da obrigação surgida.
9.
Continuando sua fundamentação, a Autoridade Administrativa lembra
que o art. 150 da Constituição Federal dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou
serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
10.
A vedação compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços
relacionados com as finalidades essenciais das entidades. No caso, recai sobre as
atividades praticadas pelas entidades sindicais dos trabalhadores, conforme art. 150
da Constituição Federal.
11.
Para a fruição do instituto da imunidade, devem ser observados os
requisitos contidos nos arts. 09 e 14 do Decreto – Lei n° 5.172/66 (Código
Tributário Nacional CTN).
12.
Portanto, fixada a hipótese de imunidade do IRPJ, o Contribuinte estava
subordinado aos requisitos dispostos nos arts. 9° e 14 do CTN e especialmente às
demais legislações extravagantes.
13.
Quanto às contribuições sociais, a Medida Provisória n° 1.8586, de 29 de
junho de 1999 (atualmente MP n° 2.15835, de 24 de agosto de 2001), isentou da
COFINS, por meio do seu art. 14, X, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1° de fevereiro de 1999, as receitas decorrentes das atividades próprias das
entidades relacionadas no art. 13 do mesmo diploma legal.
14.
Em síntese, o benefício de pagamento do PIS/PASEP, à alíquota de 1%
sobre a folha de salários e não sobre o faturamento, e a isenção da COFINS,
alcançou tão somente as receitas auferidas em decorrência das atividades próprias
das entidades.
15.
O Parecer Normativo CST n° 5, de 22 de abril de 1992 (DOU de
23.04.1992), ao apreciar a incidência da COFINS sobre as receitas das associações,
sindicatos, federações e demais entidades classistas, estabeleceu orientações no
sentido de que somente são considerados como ingressos das citadas entidades as
receitas obtidas em decorrência de contribuições ou anuidades e mensalidades
fixadas por lei, assembléia ou estatutos, pagas por seus associados e destinadas ao
custeio de suas atividades essenciais. Tais receitas, por imposição legal, não
estariam sujeitas à incidência da COFINS.
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

16.
Por outro lado, as receitas que fossem obtidas em decorrência da
prestação de serviços ou venda de mercadorias, ainda que exclusivamente a seus
entes, constituiriam faturamento e estariam sujeitas à incidência da COFINS.
17.
Do citado Parecer Normativo, depreende-se que as receitas auferidas em
função do fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços mediante
pagamento por cada mercadoria ou serviço, no caso, a comercialização do vale-
transporte, tratam-se de receitas de atividade mercantil, isto porque correspondem a
uma atividade dinâmica e especulativa, eis que requerem a organização de uma
estrutura dinâmica para comprar os respectivos bens e vendê-los aos clientes, ou
contratar mão-de-obra para a prestação dos serviços, podendo ou não ter sucesso na
concretização dos negócios e apurar ou não prejuízo, daí o caráter especulativo, de
risco, próprio das entidades com fins econômicos.
18.
Conclui a Autoridade Administrativa que a isenção consagrada na
legislação que cita refere-se às receitas próprias ou típicas das entidades sindicais, ou
seja, as contribuições estatutárias, fixas e permanentes, pagas pelos sindicalizados,
destinadas à manutenção das entidades em suas finalidades essenciais. Aquelas que
não são próprias decorrem de atividade de caráter dinâmico e especulativo, como as
receitas de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, que, no caso em tela,
são as decorrentes da operacionalização/comercialização do vale-transporte do
sistema de transporte coletivo da cidade de Salvador.
19.
No tocante à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas
jurídicas, entende-se que, a partir do momento em que a entidade tem sua imunidade
suspensa e perde as características de entidade sem fins lucrativos, passa a apurar
lucro e, por conseqüência, deve se submeter à obrigatoriedade de recolhimento da
contribuição instituída pela Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
20.
O art. 14 da Lei n° 9.532/97 dispõe que o rito processual da suspensão da
imunidade está previsto no art. 32 da Lei n° 9.430/96, no qual está prevista a
suspensão da imunidade e da isenção tributária em virtude de falta de observância de
requisitos legais, precedida da devida notificação à entidade e da apreciação de
eventuais alegações.
21.
Continuando, a Autoridade Administrativa passou a tratar das
irregularidades identificadas pela Fiscalização praticadas pela entidade.
22.
Inicialmente, destaca a Autoridade que o Contribuinte, quanto ao Termo
de Constatação lavrado pela Fiscalização, refutou o cometimento das infrações
apontadas no termo.
23.
A Autoridade destacou os seguintes pontos, retirados do Termo de
Constatação, em sua decisão (fls. 2557 a 2558 dos autos):

“• Inicialmente, registre-se, que a presente demanda da fiscalização teve como
premissa o relatório de inteligência n° 3.430, encaminhado a Receita
Federal pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, por meio
do Ofício n° 039/2009, com o objetivo de se apurar possíveis danos ao
erário público (vide docs. de fls.82/184);
• A ação fiscal, por sua vez, iniciou-se mediante expedição de termos de
intimação e coleta de documentos fiscais, quando foram identicados os
seguintes fatos: as receitas auferidas pelo SETPS, anualmente, possuem
duas origens: as da atividade sindical, propriamente dita, que representam
um valor ínfimo (R$ 21.483,65AC/ 2008 e R$ 22.588,78/2009), e as
obtidas como ressarcimento pelos custos de comercialização do vale-
transporte (R$ 33.999.418,20AC/ 2008 e R$ 35.745.478,54AC/ 2009) (vide
docs. de fls.343/506, 1746);
Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

• Em função dessas informações, constatou-se a realização de diversos
pagamentos ao escritório de advocacia do Sr. Carlos Eduardo Vilares Barral
(R$ 1.562.205,01AC/ 2008 e R$ 2.815.365,85AC/ 2009). Foram
identificados, também, com base nos registros das declarações de pessoa
física do contribuinte Carlos E. V. Barral, o lançamento de valores
altíssimos, que foram contabilizados como “lucros distribuídos”, nos
montantes de R$ 10.800.000,00 e R$ 10.200.000,00, em 2008 e 2009,
respectivamente (vide docs. de fls.507/1498);
• A partir daí, verificou-se, com base na contabilidade do escritório de
advocacia em apreço, que os valores repassados a título de “lucros
distribuídos”, ao sócio beneficiário Sr. Carlos E. V. Barral, em verdade,
foram utilizados pelo escritório de advocacia para pagamentos, diretamente,
a terceiros. Dados estes confirmados, por meio de análise (realizada por
amostragem) dos chegues coletados na contabilidade, correspondente aos
valores pagos ao longo do ano calendário de 2008, num total de R$
6.331.516,14 (vide docs. de fls.507/1498,1947/1982);
• Donde se concluiu, naquele Termo de Constatação, que a maioria dos
recursos repassados pelo SETPS ao escritório de advocacia do Sr. Carlos E.
V. Barral, não se prendem à prática de causas lícitas; servem, na verdade,
para alimentar o mesmo com recursos destinados ao pagamento de
“propinas”, conforme ficou evidenciado e denunciado no relatório da
inteligência n° 3.430(operação expresso);
• Em sequência, constatou-se que, embora o SETPS tenha sido constituído
para pratica de atos relacionados a atividade sindical dos proprietários das
empresas de transporte de Salvador, pratica, essencialmente, atividades com
fins econômicos; visto que, a comercialização (administração e venda) do
vale transporte, representa 99% dos recursos contabilizados pelo SETPS,
trata-se, inegavelmente, de ato de natureza comercial (vide docs. de
fls.343/506);
• Logo, esses recursos, estranhos ao exercício da atividade sindical, pois
decorrem de atividade de caráter dinâmico e especulativo; as receitas
auferidas na venda do vale-transporte (operacionalização/comercialização
do sistema de transporte coletivo da cidade de Salvador), são próprias das
entidades com fins econômicos, que visam o lucro;
• Assim, não remanesce dúvidas de que a atividade de comercialização
do vale transporte é nitidamente mercantil. Não se prestando como
justificativa para alterar a natureza do ato praticado, o fato de constar
do estatuto social da mesma o exercício da comercialização do vale-
transporte, nem tampouco, a existência de autorização do Poder
Municipal, pois isso não tem o condão, como dito, de alterar a natureza
jurídica do ato mercantil, muito menos, de afastar e/ou alterar o
regramento legal.”

24. Em seguida, a Autoridade destacou os seguintes pontos elaborados pela Defesa,
retirados do Termo de Constatação, em sua decisão (fls. 2558 a 2559 dos autos):

“• Inicialmente, buscou-se confrontar aspectos atinentes ao procedimento
fiscal que resultaram na emissão do Termo de Constatação, requerendo a
nulidade do mesmo, em função do exercício de práticas lesivas ao rito
processual administrativo, tais como: descumprimento dos procedimentos
relacionados com a organização processual; juntada de documentos em
momento posterior ao encerramento da fiscalização; ausência de
Fl. 2942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

documentos citados no termo de constatação; exacerbação do mandado de
procedimento fiscal; obtenção de provas por meio de fatos relatados em
inquérito policial, estranhos ao objeto da fiscalização; impossibilidade de
acesso as provas decorrentes do inquérito policial (relatório de inteligência
n° 3.430, encaminhado pela Secretária de Segurança Pública do Estado da
Bahia, por meio do Ofício n° 039/2009), para exercício do direito ao
contraditório;
• Em seguida passou a tratar da questão relacionada ao exercício da atividade
de
“bilhetagem”
(comercialização
do
vale
transporte),
buscando
desconfigurar o desvio de finalidade praticado pelo SETPS. Para tanto,
apresenta as seguintes alegações: a atividade de gerenciamento da
bilhetagem está prevista no seu estatuto como objeto da entidade; a
atividade de gerenciamento da bilhetagem não tem fins lucrativos, trata-se
de um ônus imposto pela legislação municipal; que a jurisprudência
administrativa considera como isenta o exercício de tal atividade; que o
SETPS atende a todos os requisitos da legislação fiscal, tendo direito ao
benefício da isenção;
• Conclui pela completa improcedência da ação fiscal, em função da
existência de vícios insanáveis presentes na mesma, perquerindo pela
nulidade da mesma, e em consequência do pleito de suspensão da isenção
dos anos calendário de 2008 e 2009;
• Outrossim, requer, também, a impugnação de todas as provas oriundas do
inquérito policial (operação expresso), e a imediata entrega de todos os
áudios de escuta telefônica, utilizados na fundamentação das acusações
contidas no Termo de Constatação.”

25.
Diante das razões indicadas e acima resumidas, a Autoridade
Administrativa concluiu ser mercantil, com fins lucrativos, a natureza jurídica da
atividade de operacionalização/comercialização do vale-transporte do sistema de
transporte coletivo da cidade de Salvador.
26.
Também manifestou seu entendimento de que não é possível a
convivência entre rendimentos oriundos de atividade essencial, imunes com outros
rendimentos que não estejam de acordo com a finalidade essencial da entidade,
rendimentos não imunes, sem descaracterizar a imunidade. Da mesma forma, não é
possível a convivência dos rendimentos isentos com os não isentos, tendo em vista
não ser possível o gozo da isenção pela metade, ou todos são isentos, se cumpridos
os requisitos da Lei n° 9.532/97, ou todos são submetidos à tributação, se
descumpridos os requisitos (PN CST n° 162/74).
27.
Por fim, observou a Autoridade Administrativa que também não se aplica
ao Contribuinte o benefício da imunidade, conforme art. 150, VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, uma vez que o SETPS é uma entidade patronal e a
Constituição apenas acolhe entidades sindicais de trabalhadores.
28.
Ante os argumentos expostos, a Autoridade Fiscal entendeu ter ocorrido
violações ao art. 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal, ao artigo 15 da Lei n°
9.532/97, e aos incisos I e II do art. 14 do CTN (Lei n° 5.172/66), consolidado no
art. 172 do regulamento do imposto de renda (RIR/99), c/c o disposto no artigo 32
da Lei n° 9.430/96, e determinou a suspensão da imunidade e da isenção do
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador SETPS.

Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

II. Impugnação e DRJ
3. Irresignado com o DD, o Contribuinte apresentou impugnação, na qual
alegou, em síntese, o seguinte: a) as alegações e provas comprovam a improcedência da
pretensão fiscal, tendo sido comprovada a nulidade do procedimento fiscal; b) os argumentos do
Contribuinte não foram analisados para a emissão do DD; c) o processo é nulo por cerceamento
de defesa, pois nunca requereu, reclamou ou gozou da imunidade, fazendo jus apenas à isenção.
O gerenciamento da bilhetagem é um ônus imposto pelo Município ao Sindicato e não tem fins
lucrativos, além de não ser remunerada; d) houve violação ao contraditório e à ampla defesa por
diversos motivos; e) a atividade do sindicato é regular, sendo a bilhetagem imposição legal; f)
caberia isenção, por atender a todos os requisitos na forma da lei; g) o sindicato exerce atividade
não comercial e não econômica da gestão da bilhetagem do sistema de transporte metropolitano
de Salvador, fazendo as arrecadações e os devidos repasses, nos termos do art. 5°, da Lei
7.418/85 e dos art. 1° e seguintes do Decreto municipal de Salvador n° 9.656/92. Cita ainda a
Portaria STP n° 74/06; h) não há o desenvolvimento de qualquer atividade comercial, mercantil
ou econômica e não tem finalidade lucrativa. O sindicato e suas filiadas suportam o ônus de
comercialização; i) apresentou parecer que justifica seus argumentos; j) mesmo que exercesse
atividade econômica, o que não é o caso, a Constituição não teria recepcionado o art. 564 da
CLT, que veda o exercício da atividade econômica por Sindicatos; k) a sua isenção do IR e
CSLL é amparada pelo art. 15 da Lei 9.532/97, sendo que cumpriu todos os requisitos legais,
inclusive, por ser associação civil sem finalidade lucrativa. O eventual exercício de atividade
econômica, que não foi o caso, mantém o benefício; l) o Sindicato não tem qualquer gerência
sobre os pagamentos efetuados pelo advogado Carlos Barral; m) os serviços prestados pelo
advogado foram de assessoramento jurídico em negócio junto a fornecedor e contratos; n) todos
os pagamentos efetuados ao advogado guardam estreita relação com os respectivos contratos de
honorários; o) apenas foram juntadas aos Autos as respostas a intimações que importaram para a
fiscalização; p) saques de valores em espécie não são ilegais; q) não há prova de que qualquer
valor foi destinado ao Sr. José Evangelhista; r) o trabalho prestado pelos outros advogados deve
ser remunerado e não há necessidade que nenhum ato jurídico seja feito perante os cartórios das
varas; s) as gravações telefônicas contêm conversas comuns, sem nada incriminador; t) a
operação expresso tinha outro objeto que não o sindicato. Ao final requereu o reconhecimento da
nulidade do DD e a manutenção da isenção. Requer ainda acesso a todas as escutas telefônicas
do inquérito.
4. A Delegacia da Receita de Julgamento (DRJ) se pronunciou pela
improcedência da Impugnação, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2008, 2009
DECISÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS
PRESENTES.
Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

A decisão administrativa proferida por autoridade competente não é nula,
quando são observados os requisitos exigidos pela legislação tributária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade da decisão administrativa que analisou todos os
pontos que motivaram o ato administrativo, de acordo com a legislação
regente.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE MERCANTIL. FALTA DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DA
ISENÇÃO.
A falta de observância dos requisitos estabelecidos em lei para o gozo da
isenção tributária, caracterizado pelo exercício de atividade mercantil,
com intuito de lucro, tem como conseqüência a suspensão da isenção e
conseqüente incidência dos tributos sobre todas as atividades do
contribuinte.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
BILHETES
DE
TRANSPORTE.
NATUREZA EMPRESARIAL.
A comercialização de bilhetes de transportes municipais possui natureza
empresarial, que não se coaduna com as atividades de um sindicato, o
qual possui natureza de associação civil.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. LEGISLAÇÃO NÃO FEDERAL
E INFRALEGAL. NÃO INTERFERÊNCIA.
Leis Estaduais, Municipais e suas normas infralegais não possuem força
para alterar a incidência de uma norma tributária federal, eis que é a lei
federal que disciplina as isenções tributárias de tributos e contribuições
federais.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

5. Em suma, o órgão julgador consignou que nem todos os argumentos
apresentados pelo Recorrente dizem respeito ao objeto do presente Processo, tal como o
pagamento de propinas. Assim, a DRJ tratou apenas de questões inseridas em sua competência,
as quais estão ligadas à suspensão da Imunidade e da Isenção. Constata ainda que o motivo que
justificou referida suspensão foi o fato de desenvolver atividade de natureza jurídica mercantil.
Respeitados o procedimento e a competência, a Autoridade fiscal analisou o caso dentro dos
limites para tanto, sendo adequada a decisão. O direito de defesa está sendo exercido pelo
Recorrente ao apresentar manifestação de inconformidade e impugnação. Assim, não houve
cerceamento de defesa, nem causa de nulidade em virtude dessa alegação. Apesar do Requerente
nunca ter requerido a imunidade, a Autoridade fiscal teria apenas enfatizado que também não
caberia imunidade no caso em questão.
6. Decidiu a DRJ que a bilhetagem se constitui como atividade comercial,
independente de ser exercida por Sindicato, não se encaixando, portanto, nos arts. 15 e 18 da Lei
no 9.532/1997, que são consolidados no artigo 174 do Decreto no 3.000/1999. Pelo fato de não
ser sua finalidade essencial de sindicato, então tal atividade se encaixa como comercial. Como
99% do faturamento do Contribuinte advém da venda de bilhetes, então todos os benefícios
Fl. 2945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

fiscais em questão seriam perdidos. Tampouco importa para o caso que esteja previsto em seu
estatuto a possibilidade de venda de bilhetes. Cita ainda que o Sindicato não se confunde com a
empresa prestadora do serviço de transporte, como prevê o art. 5° da Lei 7.418/85. Ademais a
legislação do Município não pode se confundir com a federal. A jurisprudência apresentada se
constitui como contrária aos interesses do Impugnante. De todo o exposto, decidiram os
julgadores pela improcedência da Impugnação.

III. Recurso voluntário
7. Inconformado com a decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual alegou, em síntese, que: a) o DD teve como fundamento fático a
incompatibilidade da atividade desenvolvida e a participação em fundo entregue ao Sr. Carlos
Barral, o que fere o art. 14 do CTN. Como a DRJ limitou ao fundamento de que a atividade é
incompatível, então o Recurso segue nessa linha; Preliminarmente, b) houve a capitulação
inadequada na suspensão da isenção, o que gerou o cerceamento de defesa. Não houve a
identificação específica de qual inciso teria sido desatendido no art. 14 do CTN. Em virtude de
tal omissão houve cerceamento de defesa, supressão de instância e impedimento de
contraditório. Ademais, a DRJ não poderia alterar o disposto no DD, que havia indicado os
incisos I e II, mas a DRJ indicou todos os incisos do art. 14. Por ser incompetente para alterar os
dispositivos, então os atos da DRJ seriam nulos, de acordo com o art. 59 do Dec. 70.235/72; b.1)
os casos do art. 14 do CTN dizem respeito à imunidade, situação essa que não engloba o
Requerente; b.2) não houve indicação de qual o parágrafo dos artigos citados que se referem ao
caso. A DRJ o faz, inovando em sua decisão; no Mérito, c) a determinação legal e os fatores
econômicos que obrigaram o Recorrente a operar com o sistema de venda de bilhetes não foram
compreendidos; c.1) a centralização do sistema de bilhetagem de Salvador em entidade sem fins
lucrativos, não a torna tributável, pois compatível com as atribuições da atividade sindical,
conforme art. 18, parágrafo único, da Lei 9.532/97, bem como com seu estatuto; c.2) há
exigências no sentido de que não haja aumento de valor nos bilhetes, nos termos do art. 5° da Lei
7.418/85, bem como há imposição legal e previsão estatutária para que assuma a tarefa; c.3)
todos os custos e despesas são repassados aos transportadores de passageiros; c.4) de acordo com
os arts. 13, 14 e 15 do Decreto n° 95.247/87, a delegação da atribuição de emitir ou
comercializar o Vale-transporte não autoriza a o repasse dos custos para a tarifa. Com base nessa
premissa “legislador federal facultou aos executores do serviço de transporte a terceirização ou a
formação de organizações para executar aquelas atividades, com o propósito de minimizar os
custos e racionalização as operações”. Assim o Município de Salvador determinou a distribuição
e comercialização dos bilhetes no Sindicato. Isso ocorre em outros municípios do país (lista às
fls. 2.807 e 2.808), sendo que não são tributadas; d) os requisitos da isenção são outros que a
atividade mercantil, e todos eles foram cumpridos; d.1) a bilhetagem quando prestada por
terceiro não está no campo da incidência dos tributos, por se tratar de mera intermediação. Não
se trata ainda de atividade mercantil, por não haver remuneração ou fito de lucro; d.2) cita
jurisprudência; e) em que pese haver atecnia contábil, não há receita ou despesa própria na
escrituração contábil do Recorrente, para tanto junta documentos contábeis e fiscais; f) indica
Fl. 2946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

alternativamente que seria uma situação de compartilhamento de custos, nos termos da Solução
de Divergência n° 23/13, pois houve centralização de custos, de forma a racionalizá-los. Ao
final requer o cancelamento do ato que suspendeu a isenção.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 2.792 – 07/02/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 2.790– 09/01/14), conclui-se que este é tempestivo.
11. Apenas para constatação, a segurança para a apresentação de Impugnação em
momento específico foi confirmada e garantida pelo judiciário (fls. 2.928 e segs.).
12. Sobre a admissibilidade, há de ser feito exame mais específico.
13. Dentre as várias alegações do Recurso Voluntário, há aquelas relacionadas a
valores da contabilidade, os quais não se constituiriam como receitas ou despesas próprias.
Haveria ainda a alegação de que se estabeleceu uma situação onde haja o compartilhamento de
custos. Em que pese essas alegações poderem servir como argumentos jurídicos, cumpre
ressaltar que o objeto do presente Processo trata da “suspensão da imunidade e da isenção” do
Contribuinte (fls. 43 e 2.560). Em outras palavras, não se está a discutir sobre montante que deve
ou não ser tributado, pelo menos ainda não, o que eventualmente será feito em outro processo. O
que se aborda nesses Autos é se o Contribuinte deve o não manter seu benefício à imunidade
e/ou à isenção. Assim, pelo fato das alegações indicadas não possuírem relação com o objeto, é
de se fazer constar que elas não devem ser conhecidas.

PRELIMINARMENTE
V. Capitulação dos fundamentos normativos, cerceamento de defesa e
benefício tributário
14. De acordo com o Recorrente houve a capitulação inadequada na suspensão da
isenção. Tendo isso ocorrido haveria como consequência cerceamento de defesa. Pois não
haveria como se defender sem saber a indicação adequada do fundamento normativo. Na visão
do Contribuinte, não houve a identificação específica de qual inciso teria sido desatendido no art.
14 do CTN. Além do cerceamento de defesa teria havido a supressão de instância e impedimento
de contraditório. Outro argumento foi o de que a DRJ alterou o disposto no DD, que havia
indicado os incisos I e II, mas o órgão julgador indicou todos os incisos do referido art. 14. Os
Fl. 2947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

atos da DRJ seriam nulos, de acordo com o art. 59 do Dec. 70.235/72. Enfatiza o Recorrente que
os casos do art. 14 do CTN dizem respeito à imunidade, situação essa que não engloba o
Requerente. Quanto à isenção, não houve indicação de qual(is) o(s) parágrafo(s) dos artigos
citados que se referem ao caso. A DRJ o faz, inovando em sua decisão.
15. Tanto o Termo de Constatação (fls. 2-43) quanto o Despacho Decisório n °
936 – DRF/SDR (fls. 2.552-2.560) preveem sobre a suspensão da imunidade e isenção do
Contribuinte. Ocorre que o contribuinte alega em sua Impugnação que não faz jus à imunidade,
nem nunca fez, por ser entidade sindical patronal (fl. 2.567).

16. A própria DRJ reconhece que as assertivas relativas à imunidade teriam sido
apenas um esclarecimento nas decisões administrativas, conforme se observa à fl. 2.769.

17. Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte ressalta que a DRJ tinha excluído
do objeto de discussão a imunidade, restando apenas a discussão sobre isenção (fl. 2.796). Aceita
tal situação, apontando que não se encaixa no caso de imunidade (fl. 2.798).

[...]

18. Observa-se, portanto, que quanto aos objetos jurídicos em discussão, a lide se
limita à isenção e não à imunidade. Primeiramente porque o Contribuinte assim reconhece,
depois porque a DRJ indica.
Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

19. Tendo em vista que o art. 14 do CTN trata expressamente dos casos previstos
no art. 9°, também do CTN, o qual prevê os casos de imunidade, uma vez que transcreve o artigo
150, VI da Constituição, nos termos dos textos normativos transcritos a seguir, não merecem
procedência as alegações do Recorrente quanto à falta de indicação dos incisos do art. 14 do
CTN, pois, repita-se, eles tratam de limitações ao poder de tributar quanto à imunidade, que não
faz parte do litigio.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras
musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas
por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os
contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a
laser.

Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II
deste Capítulo;
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.
[...]
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
[...]

20. Quanto à capitulação relacionada à suspensão, observa-se que a Autoridade
fiscal as indicou no Termo de Constatação (TC), às fls. 42-43, conforme se observa da colação
de parte das páginas abaixo.
Fl. 2949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

21. Visivelmente são indicados os dispositivos aplicáveis ao caso, na qualidade
de fundamentos normativos. Inclusive com destaque nos trechos que se aplicariam diretamente
ao caso. Tal comprovação demonstra que não houve omissão por parte da Autoridade fiscal,
consequentemente não houve cerceamento de defesa nem impedimento do contraditório.
Igualmente não houve supressão de instância, pois o dispositivo está claramente indicado.
Assim, são os argumentos do Recorrente quanto a tal matéria improcedentes.

MÉRITO
VI. Caracterização do beneficiário da isenção
22. Como visto anteriormente, o cerne da discussão está em identificar se o
Contribuinte tem direito a se manter com o benefício da isenção. Para tal análise, inicialmente,
deve-se ter em conta os artigos 150, § 6° da Constituição da República (CR) e 111, II do CTN,
cujos textos são transcritos abaixo.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
Fl. 2950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;

23. Como visto, a isenção somente pode ser concedida por lei e a interpretação da
lei em relação ao benefício deve ser feito de forma literal.
24. Os dispositivos que tratavam da isenção à época dos fatos são: art. 12, § 2°
alíneas “a” a “e” e § 3°, art. 13, art. 14 e art. 15, §§ 1° a 3°, todos da Lei 9.532/97; art. 174 e
parágrafos do RIR/99; art. 13, V e art. 14, X da MP n° 2.158-35/01, com as seguintes redações:

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população
em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:

a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos
dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão
executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na
região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo
órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham
a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
[...]
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit
em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
Fl. 2951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
[...]
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior,
relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou,
por qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que constitua infração a
dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar ou declarar
falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou em dinheiro, ou
de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos
fiscais.
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica
a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis na
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da contribuição social
sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no
9.430, de 1996.
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços
para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação
ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro
líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a"
a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14. (destaque não consta no original)

Art. 174. Estão isentas do imposto as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços
para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção é restrita ao imposto da pessoa jurídica, observado o disposto no
parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto os rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições dos §§ 2o e 3o, incisos I a V, do
art. 170.
§ 4o A transferência de bens e direitos do patrimônio das entidades isentas para o
patrimônio de outra pessoa jurídica, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
deverá ser efetuada pelo valor de sua aquisição ou pelo valor atribuído, no caso de
doação.
§ 5o As instituições que deixarem de satisfazer as condições previstas neste
artigo perderão o direito à isenção, observado o disposto no art. 172. (destaque
não consta no original)

Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
V - sindicatos, federações e confederações;
[...]
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.

25. Da análise dos textos normativos colacionados, depreende-se que há
benefícios tributários, no caso isenção para os sindicatos, em relação ao IRPJ, CSLL e
CONFINS, havendo ainda previsão específica para o PIS/PASEP.
26. Em todos os benefícios, um dos critérios mais importantes para a manutenção
da vantagem é o exercício de suas atividades finalísticas. Isso pode ser confirmado para o IRPJ e
CSLL nos termos do art. 15, §§ 1° e 3°, art. 12, § 2°, “b” e § 3° da Lei 9.532/97. Para a COFINS,
tal previsão está no art. 14, X da MP n° 2.158-35/01. Quanto ao PIS/PASEP, esse será abordado
em momento oportuno.
27. Nos termos da lei, a condição para que haja a isenção para os tributos é que o
Sindicato deva se limitar a desenvolver seus “objetivos sociais”, exercendo suas “atividades
próprias” e prestando serviços para o qual foi instituído. Tais previsões levam à conclusão de que
o benefício tributário somente lhe é garantido quando não somente buscar os fins a que se
propõem, mas também suas atividades estiverem em consonância com a sua finalidade.
28. Sobre a escolha da atividade e da finalidade dos sindicatos não há, em nosso
ordenamento jurídico, liberdade plena de escolha. Assim, a afirmação de que consta no estatuto a
atividade de venda de bilhetes não garante que seja uma atividade própria dos sindicatos. Mesmo
que seja desenvolvida por outros sindicatos. O fato de algo ser feito por alguns ou vários não
legitima situação desconforme com a lei. O mesmo se aplica à finalidade. Também não quer
dizer que algo economicamente benéfico para a instituição e consequentemente para seus
membros signifique o atendimento da finalidade sindical. Em suma, há limitações para a atuação
e estabelecimento de finalidades de sindicatos, quando eles pretendem manter ou obter os
benefícios fiscais.
29. O art. 8° da Constituição e os arts. 511 e 513 da CLT apontam algumas
características dos sindicatos. Transcreve-se abaixo parte dos textos.

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência
e a intervenção na organização sindical;
[...]
Fl. 2953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da
representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em
lei;
[...]
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho;

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus
interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores,
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões
similares ou conexas.
§ 1o A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades
idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina
categoria econômica.
§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum,
em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades
econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar
compreendida como categoria profissional.
[...]
Art. 512 - Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma
do artigo anterior e registradas de acordo com o art. 558 poderão ser reconhecidas
como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta Lei.
Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:
a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses
gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos
associados relativos á atividade ou profissão exercida;
b) celebrar contratos coletivos de trabalho;
c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal;
d) colaborar com o Estado, como orgãos técnicos e consultivos, na estudo e solução
dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal;
[...]

30. De tais dispositivos é possível compreender que a finalidade dos sindicatos é
a de representar os interesses coletivos e individuais de suas categorias, exercendo atividades
relativas a esse fim. O questionamento que surge é se a atividade de venda de bilhetes atenderia
os limites relativos à atividade tanto quanto ao fim.
31. Antes da resposta, parece claro que empresas de transportes de passageiros de
Salvador tiveram interesse na referida atuação do Sindicato, pois escolheram alterar o estatuto,
de forma a permitir que ele assim o fizesse.
32. De volta ao questionamento efetuado, nesse, entretanto, não se vislumbra que
a resposta possa ser positiva. Isso porque há confusão em relação à atuação e à finalidade
Fl. 2954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

práticas por esse tipo de pessoa jurídica com as esperadas em virtude da lei. Em outras palavras,
os Sindicatos são aptos a representar e defender os interesses de seus representados, mas não
desenvolver as atividades deles. O que houve no caso foi que a atuação sindical se confundiu
com o objeto de atuação de seus filiados. Perceba-se que a proteção e defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria significam promover o exercício da atividade
dentro de uma ótica jurídica, o que não pode se confundir com o exercício da própria atividade
dos membros. Ao haver tal confusão, o sindicato deixa de se caracterizar como tal e passa a ser
desenvolvedor da atividade, se portando não mais como representante, mas como atuante no
mercado, perdendo, assim, suas características. Eventualmente o sindicato poderia auxiliar no
desenvolvimento do sistema, mas ao adotar a postura daquele que vende os bilhetes, e mais,
daquele que recebe por isto, uma vez que a Autoridade fiscal indica (fl. 41) que no ano-
calendário de 2008, dos R$ 364.598.498,07 arrecadados, o Sindicato manteve R$ 33.999.418,20,
e no ano-calendário de 2009, dos R$ 433.978.000,00 arrecadados, R$ 35.745.478,54 foram
pagos ao Requerente, então não há porque se entender que o mesmo não estaria exercendo
atividade como se sociedade fosse.
33. A afirmação é confirmada pelo art. 5 da Lei 7.418/85 e pelo art. 14, § 3° e art.
15 do Decreto n° 95.247/87, cujos textos são transcritos abaixo.

Art. 5o - A empresa operadora do sistema de transporte coletivo público fica
obrigada a emitir e a comercializar o Vale-Transporte, ao preço da tarifa vigente,
colocando-o à disposição dos empregadores em geral e assumindo os custos dessa
obrigação, sem repassá-los para a tarifa dos serviços. (destaque não consta no
original)

Art. 14. A empresa operadora do sistema de transporte coletivo público fica
obrigada a emitir e comercializar o Vale-Transporte ao preço da tarifa vigente,
colocando-o à disposição dos empregadores em geral e assumindo os custos dessa
obrigação, sem repassá-los para a tarifa dos serviços.
[...]
§ 3° A delegação ou transferência da atribuição de emitir e comercializar o
Vale-Transporte não elide a proibição de repassar os custos respectivos para a
tarifa dos serviços.
Art. 15. Havendo delegação da emissão e comercialização de Vale-Transporte,
ou constituição de consórcio, as empresas operadoras submeterão os respectivos
instrumentos ao poder concedente ou órgão de gerência para homologação dos
procedimentos instituídos. (destaque não consta no original)

34. A menção nos artigos é feita ao operador do sistema, a “empresa”. Entende-se
que o termo está de acordo com o art. 966 do Código Civil, o qual prevê o conceito de
empresário, cujo objetivo, também nos termos do art. 44 do Código Civil e em virtude da
finalidades da pessoas jurídicas descritas em tal dispositivo, somente pode ser alcançado por
meio de sociedades ou empresas individuais de responsabilidade limitada. Desta forma, ao
prever que a empresa operadora do sistema de transporte coletivo fica obrigada a emitir e
comercializar os bilhetes de vale-transporte, a lei define que a venda se constitui parte da
Fl. 2955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.783 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.730754/2012-18

atividade a ser desenvolvida, que é a operação do sistema. Tal operação não se constitui como
representação de categoria, mas sim de atividade, por isso não se trata de objeto finalístico, nem
de meio de sindicato. Pelo fato de poder delegar a venda dos bilhetes em nada muda a sua
natureza, continua sendo parte da atividade de operação do sistema de transporte, mas agora
terceirizado. Ora, se há exercício de atividade alheia a dos sindicatos, não pode a pessoa jurídica
ter o benefício tributário da isenção, nos termos da legislação. Assim, plenamente possível e
aplicável a suspensão da isenção no presente caso.
35. Quanto aos requisitos para o tratamento específico para o PIS/PASEP,
conforme previsto no art. 13, V, a lei prevê que para os sindicatos terão tal tratamento. Com base
no art. 111 do CTN, o qual prevê que a interpretação da legislação para a isenção deve ser literal,
então se observa que no caso do PIS/PASEP não há menção em atividades e finalidade, mas tão
somente a natureza jurídica da pessoa jurídica, que é sindicato. No presente caso, nota-se que
não houve a desconfiguração da pessoa jurídica como sindicato, devendo, portanto, ser mantido
a ela o tratamento específico quanto ao PIS/PASEP.
36. Em relação aos argumentos do recorrente de que há determinação legal e os
fatores econômicos que o obrigaram a operar com o sistema de venda de bilhetes, bem como que
haveria imposição legal municipal e estatutária para a venda de bilhetes, esses não superam o
fato do Sindicato ter se desviado de suas atividades e finalidade. Igualmente é o que ocorre em
relação a argumentos de que o preço da tarifa não poderia sofrer aumento, ou de que o custo todo
foi repassado para os filiados.

VII. Conclusão
37. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, depois de superadas as preliminares, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2956
DF CARF MF
Documento nato-digital